Tribunal: STF
Processo: AI 789312
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA "ON LINE". PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
   PESSOA HUMANA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.SÚMULAS STF 282 E 356. 
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: OFENSA 
   REFLEXA. PRECEDENTES.

1.	Ausência de prequestionamento do artigo 
   1º, III, da Constituição Federal, porque não discutido no acórdão 
   recorrido e, embora suscitado na petição dos embargos de declaração 
   a ele opostos, não foi apontado oportunamente no recurso interposto 
   contra a sentença. (Súmulas STF 282 e 356).
2.	Alegação de ofensa 
   ao postulado do devido processo legal configura, quando muito, 
   ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.